Tribunal: TJMT
Processo: 0005234-88.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 0005234-88.2013.8.11.0045
RECORRENTE: VIVALDO ALBUQUERQUE MATIAS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
As partes informam que firmaram acordo por meio da petição de ID. 31296986, requerendo a homologação da transação, não mais possuindo interesse no prosseguimento do feito, a desistência dos recursos envolvidos e, extinção da presente demanda.
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do artigo 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do artigo 139, inciso V, do CPC, que determina que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a auto composição, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes ID. 31296986, e julgo prejudicado o seguimento do presente recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Realize as baixas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX